Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre e nas necessidades de quem pleiteia.
2. Na questão, a prestação fixada em 26% (vinte e seis por cento) sobre a remuneração do genitor, deduzidos os descontos compulsórios mostra-se condizente com as necessidades do menor e a atual capacidade do alimentante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.